Tribunal: TJMT
Processo: 0006183-42.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006183-42.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), CLEUMAR HENKER - CPF: 594.995.671-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1o DO CPC NÃO OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO CONCRETIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, III, § 1o NCPC, devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0006183-42.2016.8.11.0002 - Código 438814, proposta em desfavor de CLEUMAR HENKER, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Assevera que o regular andamento ao feito, estava sendo providenciado, quando da sentença que extinguiu o feito, mostrando-se precipitada a sentença hostilizada uma vez que constatada claramente a nulidade dos atos processuais e caracterizado o cerceamento de defesa.

Aduz que o excesso de formalismo, no presente caso, representa tão somente desnecessário desgaste do Judiciário e das partes.

Acrescenta que ‘o Magistrado Singular está tentando impedir que a Apelante seja amparada pelo ordenamento pátrio, obstruindo o devido processo legal e o direito de ação defendidos pelo Carta Magna de 1988. O Apelante não pode ser privado de seu direito, por meros devaneios apresentados pelo Juiz a quo.’.

Sustenta que não houve a expedição de intimação pessoal da parte requerida para proferir andamento do feito, sob pena de extinção.

Salienta que, a r. sentença merece reforma pois presume-se que o juiz deveria ter aplicado os princípios constitucionais da primazia da resolução de mérito, da economia e celeridade processual. Sobre esta ótica, deve o presente Recurso de Apelação ser levado a conhecimento da câmara competente para sua devida apreciação.

Por fim, alega que deve ser oportunizado ao Apelante o direito de providenciar a devida citação da parte contrária, devendo, portanto, ser afastada a extinção dos autos sem resolução de mérito.

Requer seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, para reformar a r. sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, conforme fundamentado acima.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0006183-42.2016.8.11.0002 - Código 438814, proposta em desfavor de CLEUMAR HENKER, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

Em síntese, a apelante requer a cassação da sentença que julgou extinto o processo, em face ao abandono da causa.

A jurisprudência é assente no sentido de que a extinção do processo, sem julgamento de mérito, poderá ser decretada de ofício, se o requerente, intimado pessoalmente, permite que o processo fique parado durante mais de 30 (trinta) dias de efetivo abandono.

Com efeito, consoante estabelece o art. 485, III, do CPC, “O juiz não resolverá o mérito quando: III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Para a aplicação de tal comando legal, todavia, cumpre ao magistrado obedecer à imposição inserta no §1o, também do art. 485 do CPC, e cujo teor é o seguinte:

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Conforme estabelece o §1o do art. 485 do antigo CPC/2015, nos casos de abandono (inciso III), o Juízo deverá determinar a intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se esta não responder, o feito será extinto sem resolução de mérito.

A exigência legal, vale dizer, repousa no fato de não ser justo aplicar uma sanção tão grave a autora de determinada demanda, qual seja, a extinção do processo, tendo por fundamento mera presunção de seu desinteresse, sem a certeza de seu ânimo neste sentido e de sua desídia processual.

Sobre a relevância do tema, Nelson Nery leciona que “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110).

Extrai-se dos autos (id.181774792), que o juízo apenas determinou a intimação da parte autora.

Ao (id.181774794) fora juntado cópia do AR sem cumprimento; após fora proferida a r. sentença apelada.

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento, assim é porque, constata-se que de fato não houve a intimação pessoal da parte, conforme determinação do artigo supracitado.

Ocorre que, nos casos em que se configura o abandono da causa pelo autor, à extinção do processo, sem resolução do mérito, pressupõe a sua intimação pessoal (CPC, art. 485, § 1o), que, in casu, não ocorreu.

É o entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL.1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. 2. É OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR, nos casos de abandono da causa, E NÃO DE SEU ADVOGADO, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador.

3. Agravo regimental não provido." (STJ. AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, DJe 03/08/2015) (grifei).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para que os autos retornem ao juízo de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024